Tribunal: TJSP
Processo: 1008399-66.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores. Gestão de negócios. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da carência superveniente do direito de ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porque o crédito do autor foi inserido no quadro geral de credores na recuperação judicial da corré Bwa Brasil Tecnologia. Apelo do autor. Contrato firmado entre o autor e a

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores. Gestão de negócios. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da carência superveniente do direito de ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porque o crédito do autor foi inserido no quadro geral de credores na recuperação judicial da corré Bwa Brasil Tecnologia. Apelo do autor. Contrato firmado entre o autor e a corré Bwa Br Serviços. Empresas distintas. Corré Bwa Brasil que não poderia inserir o crédito do autor em seu quadro geral de credores porque a relação contratual se deu com empresa diversa. Demais empresas e sócios que são litisconsortes facultativos. Não apresentada contestação por nenhum dos corréus. Pedido de desistência que não demandava consentimento de nenhum corréu e foi apresentada antes da sentença, nos termos dos §§4o e 5o, do art. 485 do CPC. Verificado que nos autos da recuperação judicial o autor foi indicado no primeiro quadro geral de credores, mas não no segundo. Foi reconhecido no Juízo da Recuperação a apresentação de relação de créditos falsa. Desistência da ação em relação a Bwa Brasil homologada (art. 485, VIII, do CPC). Determinado o prosseguimento da ação em relação aos demais corréus. Aplicabilidade do CDC, reconhecimento de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica que devem ser analisadas pelo Juízo de Origem para se evitar supressão de instância. Recurso adesivo da corré Bwa Brasil. Pedido de gratuidade da justiça indeferido, com determinação do recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Embargos de declaração rejeitados e agravo interno desprovido com aplicação de multa. Preparo recursal não recolhido. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO.